Tribunal: TCU
Processo: 040.630/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13829/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.630/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeíldo Ricardo Santos da Silva (CPF XXX.844.424-XX); Adriana Campos Gomes de Sá (CPF XXX.639.628-XX); Adriane Correa Soares (CPF XXX.424.252-XX); Adriano Moura de Souza (CPF XXX.174.039-XX); Geofranco Francisco de Sousa (CPF XXX.950.483-XX); Rafaela Machado Nascimento Ávila dos Santos (CPF XXX.724.737-XX); Renata Maranhão Bressan Rego (CPF XXX.987.151-XX); Renata Martins Remigio (CPF XXX.481.484-XX); Renato Rissi Marassi (CPF XXX.821.888-XX) e Rinaldo Rodrigo de Lira Costa (CPF XXX.034.554-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.